Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-42.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-42.2023.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA WEBER

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA, IVINA PAULA DE OLIVEIRA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXORBITANTE E INJUSTIFICADO NO CONSUMO. HISTÓRICO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO IMPARCIAL. REFATURAMENTO DEVIDO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO E MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

É dever da concessionária comprovar a regularidade das cobranças de consumo de energia elétrica, especialmente quando os valores contestados se mostram desproporcionais ao histórico de consumo do consumidor. A mera apresentação de telas sistêmicas internas não é prova suficiente para afastar a presunção de irregularidade, sendo necessária a apresentação de laudo técnico idôneo, máxime quando da imposição da inversão do
onus probandi.

A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica, a negativação e protesto do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, em razão de débito inexigível, configuram dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do prejuízo.

O
quantum
indenizatório, em casos de danos morais, deve ser fixado de forma a compensar a vítima pelo sofrimento e, ao mesmo tempo, ter caráter punitivo e pedagógico, visando coibir a reincidência do ofensor. A reiteração de condutas ilícitas e o descumprimento de ordem judicial justificam a majoração do valor arbitrado em primeira instância.

O descumprimento reiterado de tutela de urgência autoriza a majoração da multa cominatória (astreintes), que tem finalidade coercitiva/inibitória. A multa cominatória tem por escopo o desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força punitiva real. Assim, o limite imposto na sentença pode ser majorada, com efeitos ex nunc, para garantir a efetividade da decisão judicial.

A conduta da Apelada, ao persistir em práticas que já haviam sido objeto de ordem judicial, demonstrando resistência injustificada à efetividade da prestação jurisdicional, e ao alterar a verdade dos fatos, caracteriza litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, é medida que se impõe, em razão da complexidade da causa, do trabalho adicional do patrono do Apelado em sede recursal e da condenação da parte contrária.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada para majorar a indenização por danos morais e a multa cominatória, e condenar a Apelada por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000262-42.2023.8.05.0016
em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado
MARCOS VINICIUS DA SILVA WEBER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 25 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator